Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600247-63.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ABELINO PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: ABELINO PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600247-63.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 19/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600247-63.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600247-63.2020.6.16.0199
e nº 0600249-33.2020.6.16.0199, que julgou procedentes os pedidos formulados pelas Coligações
Mudança com Experiência e Política de Mão Limpa em face de Abelino Pereira de Souza e do
Diretório Municipal do Partido Cidadania para reconhecer a propaganda eleitoral ilegal e impor aos
representados a obrigação de se abster de divulgar propaganda eleitoral mediante o uso de carros
de som de forma isolada, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por carro e por
dia, extinguindo os processos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
(Representação Eleitoral por Propaganda Irregular (modalidade "Carro de Som") ajuizada pela
Coligações Mudança com Experiência e Política de Mão Limpa em face de Abelino Pereira de Souza
e do Diretório Municipal do Partido Cidadania, com fulcro no art. 15, § 3º da resolução 23610/19,
alegando, em síntese, que os representados, candidato a vereador e o partido pelo qual concorre,
se valeram do uso de carros de som, de maneira isolada e, portanto , fora dos permissivos
constantes no artigo 15, §3º da Resolução nº 23610/2019. O vídeo demonstra um carro de som
isolado, portando adesivo com a propaganda do candidato e veiculando os dizeres: "o meu
candidato eu já escolhi, professor Abelino provou que é competente e tem capacidade e conta com
você pela continuidade"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ABELINO PEREIRA DE SOUZA (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CIDADANIA (Diretório Municipal de São José dos
PInhais/PR) (RECORRENTE)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS
/ 20-PSC (RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17914
666
07/11/2020 21:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.873
RECURSO ELEITORAL 0600247-63.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ABELINO PEREIRA DE SOUZA
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: CIDADANIA (Diretório Municipal de São José dos PInhais/PR)
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA. CARRO DE SOM.
EMENTA -
TRÂNSITO ISOLADO. PASSEATA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1 - Configura propaganda eleitoral irregular o tráfego de carro de som isoladamente, pronunciando
"jingle" da campanha. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Num. 17914666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720555503500000017322542
Número do documento: 20110720555503500000017322542

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela Coligação "POLÍTICA DE MÃO LIMPA"
em face de ABELINO PEREIRA DE SOUZA e do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
CIDADANIA de São José dos Pinhais/PR pela utilização irregular de carro de som na propaganda
eleitoral.
Por sentença, o juízo da 199ª Zona Eleitoral julgou procedentes os pedidos para reconhecer a
propaganda como ilegal e impor a obrigação de se abster de divulgá-la propaganda eleitoral mediante uso
de carro de som de forma isolada, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 por carro e por dia.
Irresignado, o representado interpôs Recurso aduzindo em síntese que: i) não há proibição
expressa na norma para veiculação de propaganda eleitoral mediante carro de som que transita
isoladamente; ii) pelas imagens o carro de som encontra-se há menos de duas quadras do comitê central,
local de reunião da equipe que parte em caminhada para realizar trabalho de bandeiragem e panfletagem;
iii) essa caminhada é acompanhada por carro de som que sempre se encontra a frente para noticiar a
passagem da caminhada distanciando-se, no máximo, por duas quadras; iv) não há vedação em lei para
que o carro de som mantenha certa distância da caminhada; v) as astreintes fixadas são desproporcionais
uma vez que extrapolam o valor mínimo para propaganda irregular. Ao final, requereu o provimento do
recurso.
Em contrarrazões, a Coligação Política de Mão Limpa pugnou pela manutenção da sentença.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
no dia 14/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 15/10/2020. Presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
O caso versado nos autos circunscreve-se ao uso de carro de som na
propaganda eleitoral de forma isolada.
A Leis das Eleições assim trata da matéria:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto
ou fechado, não depende de licença da polícia.
(
.
.
.
)
§ 3º O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese
contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as oito e as vinte e duas
horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a
d u z e n t o s
m e t r o s :
I - das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, das sedes dos Tribunais Judiciais, e dos quartéis e outros estabelecimentos
m i l i t a r e s
;
I I
-
d o s
h o s p i t a i s
e
c a s a s
d e
s a ú d e ;
III - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento.
(
.
.
.
)
§ 9º
,
Até as vinte e duas horas do dia que antecede a eleição
serão permitidos
distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite
(Incluído pela Lei nº 12.034,
.
pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos
d
e

2
0
0
9
)
Num. 17914666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720555503500000017322542
Número do documento: 20110720555503500000017322542

§ 9º-A. Considera-se carro de som, além do previsto no § 12, qualquer veículo, motorizado
ou não, ou ainda tracionado por animais, que transite divulgando jingles ou mensagens de
candidatos.
(Incluído
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
(
.
.
.
)
§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda
, desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível de pressão sonora,
eleitoral
medido a sete metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no § 3º
deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e

(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.488,
de
2017)
.
comícios
[não destacado no original]
Ao disciplinar a questão, o TSE incluiu, na resolução nº 23.610/2019, o seguinte:
Art. 15. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som somente é permitido até a
véspera da eleição, entre as 8 (oito) e as 22h (vinte e duas horas), sendo vedados a
instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200m (duzentos metros)
( L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
3 9 ,
§
3 º ) :
(
.
.
.
)
§ 3º A utilização de carro de som ou minitrio como meio de propaganda eleitoral é
permitida apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e
e desde que observado o limite de 80 dB (oitenta decibéis) de nível de pressão
comícios,
sonora, medido a 7m (sete metros) de distância do veículo (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 11).
(
.
.
.
)
Art. 16. Até as 22h (vinte e duas horas) do dia que antecede o da eleição, serão
distribuição de material gráfico,
permitidos
caminhada, carreata ou passeata,
ou minitrio (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 9º e 11).
acompanhadas ou não por carro de som
[não destacado no original]
Daí decorre que o TSE, já na confecção da normativa aplicável às eleições 2020,
dirimiu qualquer eventual conflito aparente nas regras atinentes à circulação de carro de som,
deixando desde logo claro que só é admitida em concurso com caminhadas, carreatas ou
passeatas. A
, extrai-se que a circulação em outras circunstâncias está vedada.
contrario sensu
A par disso, tem-se que a redação da resolução citada encontra-se alinhada a
parte da jurisprudência formada nas eleições 2018, já na vigência da alteração legislativa que
atingiu o referido § 11 do artigo 39 da Lei nº 9.504/97.
Indicam-se, por todos, os seguintes julgados:
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA IRREGULAR - CARRO DE
SOM -
, ALÉM DE DEVEREM OBSERVAR DETERMINADOS
OS CARROS DE SOM
LIMITES DE RUÍDO E DE LOCALIZAÇÃO, SÓ PODEM CIRCULAR NAS CARREATAS,
-
CAMINHADAS, PASSEATAS, REUNIÕES E COMÍCIOS
COMPROVAÇÃO DE
-
CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO SOZINHO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO PARA RECONHECER A IRREGULARIDADE, SEM
FIXAÇÃO DE MULTA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA
-RECURSO
ELEITORAL
IMPROVIDO.
[TRE/SP, RE nº 060893436, rel. Des. Maurício Fiorito, PSESS 17/10/2018, não destacado no
original]
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. USO DE CARRO DE SOM. ALEGAÇÃO DE CARREATA. APENAS DOIS
. DETERMINAÇÃO DE
VEÍCULOS EM FILA. NÚMERO INSUFICIENTE DE AUTOMÓVEIS
Num. 17914666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720555503500000017322542
Número do documento: 20110720555503500000017322542

CESSAÇÃO DO ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA NA PROPAGANDA.
REPRESENTAÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A alteração promovida no § 11 do art. 39 da Lei 9.504/97 elencou, expressamente, as
possibilidades de utilização de carros de som, permitindo-os apenas em carreatas,
.
caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios
2. Conforme raciocínio do legislador, a livre utilização de carro de som para divulgar
propaganda eleitoral de candidato pelas ruas implicaria poluição sonora desnecessária e
ainda geraria risco de desequilíbrio à campanha eleitoral.
[TRE/GO, RE nº 060305437, rel. Des. Juliano Taveira Bernardes, PSESS 26/09/2018, não
destacado no original]
Na mesma linha o escólio de José Jairo Gomes:
Assim, a realização de propaganda em carros de som e minitrios requer: (i) a observância do
limite de 80 decibéis (...); (ii) o respeito à distância de 200 m (...); (iii) a utilização desses
veículos apenas em "carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e
Por essa última restrição, os carros de som e minitrios não podem circular pelas
".
comícios
ruas a qualquer momento, mas apenas serem utilizados em "carreatas, caminhadas e
passeatas
ou
durante
reuniões
e
comícios".
[GOMES, José Jairo.
- 16ª ed. - São Paulo: Atlas, 2020, p. 569, não
Direito eleitoral
destacado no original]
Portanto, tendo sido antecipado pelo TSE o seu entendimento quanto à restrição
do uso dos carros de som apenas em conjunto com carreatas, passeatas e caminhadas,
tem-se que sua circulação de forma isolada configura irregularidade na propaganda eleitoral.
Pois bem. A prova constante dos autos deixa evidente a utilização irregular do
carro de som para fins de propaganda eleitoral.
Com efeito, o vídeo anexado à inicial demonstra um veículo na cor preta, marca
Volkswagen, com propaganda tipo adesivo plástico, trafegando, por cerca de um quarteirão,
desacompanhado de qualquer passeata ou carreata e veiculando 'jingle' da campanha do
recorrente.
No início da referida captura é possível constatar que, mesmo de longe, não havia
pessoas com camisetas e bandeiras realizando passeata, o que vai de encontro à tese do
recorrente no sentido de que o carro colocava-se à frente da passeata com a finalidade de
anunciar a passagem das bandeiras e entrega de material de campanha.
Em que pese os vídeos colacionados com a contestação demonstrem a
realização de uma passeata acompanhada por carro de som, não é possível afirmar que eles
foram produzidos no mesmo contexto do vídeo que foi apresentado com a inicial. Denota-se
que a contestação foi apresentada dois dias após a citação, decorrendo tempo hábil para que o
representado produzisse os vídeos com o intuito de desconstituir a primeira prova.
Entretanto, sendo este o caso ou não, de fato a prova que guarneceu a inicial é
hábil a comprovar a prática irregular na propaganda eleitoral, de modo que impõe-se a
manutenção da sentença de primeiro grau.
Por fim, não há que se falar em desproporcionalidade das astreintes fixadas. Isso
porque a lei eleitoral não estabelece suas margens, de modo que a matéria é regida, por
Num. 17914666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720555503500000017322542
Número do documento: 20110720555503500000017322542

aplicação subsidiária, de acordo o art. 536 do CPC, segundo o qual, a multa deve ser suficiente
para impelir o destinatário ao exato cumprimento da ordem judicial, neste caso, obrigação de
não fazer, portanto, não pode ser irrisória. Nessa seara, entende-se razoável a fixação da
multa diária, em caso de descumprimento, no montante de R$ 4.000,00 por carro e por dia.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600247-63.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ABELINO PEREIRA DE SOUZA
- Advogados do(a) RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS -
PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 - RECORRENTE: CIDADANIA (DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR) - Advogados do(a) RECORRENTE: WAGNER LUIZ
ZACLIKEVIS - RECORRIDO: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS /
20-PSC - Advogados do(a) RECORRIDO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR0042986, FRANCIANE
PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR0062051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17914666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720555503500000017322542
Número do documento: 20110720555503500000017322542